Tribunal: STF
Processo: RE 1317873
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, Linaldo Ferreira da Silva. Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 93, IX, e 150, II, da Constituição da República.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRIBUIÇÃO DO PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO (PSS). ALÍQUOTA DE 11% (ONZE POR CENTO). RETENÇÃO NA FONTE, NO MOMENTO DO PAGAMENTO. ART. 16-A DA LEI Nº 10.887/2004, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.350/2010. NÃO PROVIMENTO. 1. Insurge-se o particular contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, determinou a incidência da alíquota de 11% (onze por cento), a título de PSS, sobre o montante total principal, por ocasião do pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor. 2. Com efeito, em se tratando de valores pagos em decorrência de decisão judicial, o fato gerador que autoriza a retenção da Contribuição Previdenciária para o Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS) apenas ocorrerá no efetivo pagamento das parcelas reconhecidas em juízo, nos termos do art. 16-A da Lei nº 10.887/04, com a redação dada pela Lei nº 12.350/2010. 3. Agravo de instrumento não provido.” 
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).
    Verifico, ademais, que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta ao art. 150, II, da Constituição da República. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 1. A incidência de contribuição previdenciária na hipótese de percepção acumulada de proventos é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1183338 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 27.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-228 DIVULG 18.10.2019 PUBLIC 21.10.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 833991 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 02.12.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 12.12.2014 PUBLIC 15.12.2014).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora